Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Tentativa de roubo circunstanciado. Repetição de pedido anterior. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado, em que se alega falta de provas da autoria do crime e pede-se, subsidiariamente, reexame da fração de aumento pelo emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se o cabimento de nova revisão criminal fundada nos mesmos argumentos, e com os mesmos pedidos de revisão criminal anterior.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único).
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1250508, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/05/2020.